Tribunal: TJBA
Processo: 8060946-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060946-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOEMIA ROSA FLORES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR. COMPETÊNCIA DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia, declarou a incompetência do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa do feito ao foro do domicílio da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de ofício da competência territorial para o foro do domicílio da autora em demanda proposta contra o Estado, quando a parte opta por ajuizar a ação na capital do ente federado. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, sendo o Estado demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 4. A norma confere ao autor faculdade de escolha entre os foros concorrentes, com o objetivo de facilitar o acesso à justiça. 5. No caso concreto, a autora optou por ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva na capital do Estado da Bahia, hipótese expressamente autorizada pela legislação processual. 6. Tratando-se de competência territorial relativa e concorrente, a escolha válida do foro pela parte autora impede a declinação de ofício pelo magistrado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. Nas ações propostas contra o Estado, o autor pode optar por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A escolha válida do foro pelo autor afasta a possibilidade de declinação de competência territorial de ofício pelo magistrado." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8048205-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 25.11.2025; TJBA, AI nº 8042204-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 02.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060946-10.2025.8.05.0000, figurando como agravante NOEMIA ROSA FLORES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.